Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. ADI 5.469 E RE 1.287.019 (TEMA 1.093). MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS 24/2/2021. DESTINATÁRIO NÃO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE DO REMETENTE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos à execução fiscal. A parte embargante, ora apelante, foi condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar o cabimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (ii) averiguar se o indeferimento do pedido de produção de perícia contábil caracterizou cerceamento do direito de defesa e, caso superadas as preliminares, (iii) apurar se os presentes embargos à execução estão inseridos na ressalva da modulação de efeitos aplicada pelo STF no julgamento conjunto da ADI 5.469 e do RE 1.287.019 (Tema de Repercussão Geral n. 1.093); (iv) examinar se a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS deveria recair sobre o destinatário das mercadorias; e (v) verificar o cabimento da condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT.
4. A produção de perícia contábil é dispensável para o julgamento do processo, pois não há controvérsia sobre o cálculo do valor cobrado na execução fiscal. A discussão objeto dos embargos à execução gira em torno da possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, questão manifestamente de direito. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada, com base nos arts. 355, I, 370 e 464, § 1o, I e II, do CPC.
5. Em 24/2/2021, o STF, no julgamento conjunto da ADI 5.469 e do RE 1.287.019 (Tema de Repercussão Geral n. 1.093), decidiu que a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. Houve modulação dos efeitos da decisão, para que produza efeitos somente a partir do exercício financeiro de 2022, salvo quanto à cláusula nona do Convênio n. 93/2015, editado pelo Confaz, e quanto às ações judiciais em curso. Os presentes embargos à execução, que tratam de créditos tributários constituídos nos anos 2016 e 2017, foram opostos em 25/1/2023, ou seja, após o julgamento mencionado, razão pela qual não estão inseridos na ressalva da modulação de efeitos aplicada pela Corte Suprema.
6. De acordo com o art. 155, VIII, “b”, da CF, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS é atribuída ao remetente, ora apelante, pois o destinatário das mercadorias (consumidor final localizado no Distrito Federal) não é contribuinte do ICMS, conforme reprodução da tela Sitaf juntada aos autos.
7. Há distinção entre a questão objeto do Tema Repetitivo n. 400/STJ e o caso ora julgado, que não trata de execução fiscal da União, de renúncia a direito nem de desistência da ação em decorrência de adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal. O art. 42, § 1o, da LC distrital n. 4/1994, diferentemente da legislação federal, não estabelece que o encargo previsto na lei seria substituto da condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal.
8. Conforme o entendimento adotado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 633, a interpretação do enunciado da súmula n. 168 do TFR ("O encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios") não deve ser extensiva, pois tem aplicação específica aos embargos à execução fiscal da Fazenda Nacional nos quais o encargo de 20% (vinte por cento) do Decreto-Lei n. 1.025/1969 compõe a dívida.
9. Aplicam-se, no caso concreto, as regras gerais concernentes aos ônus de sucumbência previstas nos arts. 82, § 2o, e 85, §§ 1o a 5o, do CPC, na forma definida na sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.